Tribunal: TJSP
Processo: 1003355-31.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Boletos para pagamento de financiamento bancário recebidos por WhatsApp – Adulteração de linha digitável – Pagamentos que tiveram como beneficiário pessoa diversa – Autores que não se atentaram para divergências quanto ao beneficiário e o banco emissor dos boletos,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Boletos para pagamento de financiamento bancário recebidos por WhatsApp – Adulteração de linha digitável – Pagamentos que tiveram como beneficiário pessoa diversa – Autores que não se atentaram para divergências quanto ao beneficiário e o banco emissor dos boletos, efetuando pagamentos – Culpa exclusiva da vítima e ato de terceiro caracterizados – CDC, art. 14, §3o, II – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).